Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-20.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. INCONSISTÊNCIA QUANTO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELA RECEITA FEDERAL. PAGAMENTO DO TRIBUTO NÃO RECOLHIDO COM MULTA E JUROS MORATÓRIOS. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com os artigos 186 e 927 do Código Civil, a pessoa jurídica que emite declaração de rendimentos inconsistente e, com isso, dá causa à instauração de procedimento administrativo pela Receita Federal, responde pela indenização dos danos material e moral sofridos pelo prejudicado.
II. Recurso conhecido e desprovido.